Tribunal: TJSP
Processo: 2187799-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Reintegração de posse – Ação de usucapião – Conexão inexistente – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187799-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUDIENE FERREIRA DOS SANTOS, é agravada CLAUDIANA ALVES DA
CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187799-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
2
Agravo de Instrumento no 2187799-60.2020.8.26.0000.00000
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Agravante: Audiene Ferreira dos Santos
Agravada: Claudiana Alves da Conceição
Voto no 34.058
Reintegração de posse Ação de usucapião Conexão
inexistente Decisão mantida Negado provimento ao
agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada a
fls. 131 (dos autos principais), de rejeição de sua preliminar de conexão arguida
em contestação, tendo em vista a ausência de identidade de causa de pedir e
pedido nas ações de reintegração de posse e usucapião.
Alegou a agravante ter ingressado com ação de
usucapião no 1020694-03.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de
Registros Públicos da Capital de São Paulo, comprovando que sempre exerceu
a sua posse de forma contínua e ininterrupta, sem qualquer oposição fixando no
imóvel a sua moradia, com animus domini. Alegou, mais, que lhe foi promovida
reintegração de posse em 19/12/2019, ocasião em que apresentou contestação,
com pedido de reconhecimento da conexão entre as ações, preliminar esta que
foi rejeitada. Falou sobre a possibilidade de haver duas sentenças contraditórias
nas ações propostas de usucapião e reintegração de posse. Alegou, ainda, a
aplicabilidade do art. 55 §3o do CPC. Postulou pela concessão de liminar e pelo
provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 153/155).
Eis o relatório.
A reunião de processos, prevista no art. 55, §1o do
CPC, em havendo conexão, visa, em regra, afastar o risco de decisões
conflitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187799-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.058
3
A conexão, conforme o art. 55 do CPC, pode ocorrer
quando for comum o pedido ou a causa de pedir de duas ou mais ações.
Consoante os elementos dos autos, a agravante
promoveu (em 11/03/2019), em face da Construtora A.M. Waquil Ltda ação de
usucapião extraordinário (fls. 1/5 dos autos 1020694-03.2019.8.26.0100), ora
em fase de realização de perícia (antecipada), por não estar o imóvel
tecnicamente descrito e individualizado. De outro lado, Claudiana Alves da
Conceição promoveu em face da ora agravante ação de reintegração de posse
c/perdas
e
danos
(em
19/12/2019

fls.
1/6
dos
autos
1029248-12.2019.8.26.0007), ora em trâmite junto à 4a Vara Cível do Foro
Regional VII de Itaquera.
A ação de usucapião promovida pela agravante tem
por objeto a declaração de propriedade do imóvel face a Construtora A.M
Waquil Ltda enquanto a ação reintegratória proposta pela agravada (Claudiana)
tem por objetivo a sua reintegração definitiva na posse do bem. Diferentes,
assim, são as partes, o pedido e a causa de pedir em ambos os feitos, não
havendo razão jurídica para a sua reunião.
Nesse passo, inafastável era a rejeição da preliminar
arguida pela agravante, devendo ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator